Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724402-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PERPETUA COSTA CORDEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A (autos no 0707060-82.2022.8.07.0020), decisão nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de ID. 128106127. INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar a localização do veículo HB20 HATCH COMFORT, Placa: JKM365, gravado com alienação fiduciária, sob pena de multa de até 10% sobre o valor do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça. Se o requerido permanecer inerte, INTIME-SE a parte autora para indicar a localização do veículo, sendo facultada a conversão em execução em caso de impossibilidade..” (ID128912050, autos originários) – grifamos. Nas razões, ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO alega que “no ordenamento jurídico brasileiro, não há fundamento legal que expressamente estabeleça que o Réu possua obrigação de indicar o bem, isto é, o paradeiro do veículo, ao passo que, para que se estabeleça uma obrigação ou sanção pela ausência de cumprimento, faz-se necessário previsão legal para tanto, razão pela qual não é possível impor ao devedor que informe a localização do veículo, por se tratar de medida contrária ao princípio constitucional do devido processo legal” (ID37575855 – p.4). Destaca que “se não for localizado o veículo pelo Autor da ação (ônus que lhe pertence), a saída legal será solicitar a conversão em ação executiva (Art. 4o, DL 911/69), o que não procedera neste caso” (ID37575855 – p.4). Aduz que “a multa por ato atentatório à dignidade da justiça também é incabível neste caso. Isso porque, o fundamento jurisdicional para tanto, isto é, de que é dever dos sujeitos processuais “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, pois, caso contrário, a “conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça” de “até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta” (Art. 77, IV, § § 1o e 2o, CPC) está sendo devidamente seguido pela Requerida/Agravante neste litígio, razão pela qual não há falar na aplicação da penalidade lhe imposta” (ID37575855 – p.5/6). Afirma que “A probabilidade do direito se amolda no fato de que, no Decreto-Lei 911/69, não há qualquer fundamento legal para compelir a Agravante, na ação de busca e apreensão, a indicar o paradeiro do veículo, sendo que, se não for localizado o veículo pelo Autor da ação (ônus que lhe pertence), a saída legal seria tão somente solicitar a conversão em ação executiva (Art. 4o, DL 911/69), porém não a requerera” (ID37575855 – p.6/7). Ressalta que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do possível dano patrimonial experimentado pela Agravante, se mantida a eficácia da decisão agravada, diante da infundada e da indevida aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ou seja, é uma situação que trará prejuízos a esse” (ID37575855 – p.7). Ao final, requer: “a) PRELIMINARMENTE: a.1) A concessão de tutela de urgência, a fim de que, de plano, seja revogada a decisão agravada dos autos originários, para que a infundada determinação e a multa indevidamente estabelecida sejam afastadas, até o julgamento final deste recurso, dado efeito translativo de que é dotado o presente Agravo (Art. 300, CPC); b) A atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e sobrestar o trâmite dos autos originários até o julgamento do mérito deste recurso, de maneira a impedir o prosseguimento da ação originária e impedir decisões conflitantes, para que seja aguardada a decisão final deste recurso (Arts. 1019, I, e 995, Parágrafo único, CPC); c) A intimação do Banco Agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal; d) No MÉRITO, a revogação da decisão proferida (ID 128912050), a fim de que se proceda com o afastamento da determinação jurisdicional estabelecida a Requerida/Agravante quanto a obrigatoriedade desse trazer informações sobre o paradeiro do veículo, por se tratar de medida arbitrária não prevista na Legislação Especial basilar deste processo (Decreto-Lei 911/69), ante o princípio constitucional de que de que ninguém será compelido a produzir prova com si mesmo, com o consequente afastamento e determinação de ineficácia da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por incabível neste litígio, posto que a Requerida/Agravante não possui dever de cumprir qualquer decisão contrária a lei;” (ID375575855 – p.8) – grifei. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça (ID127711416). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso VI do art. 1.015, CPC (agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual determinada a indicação do paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, a agravante intenta, no presente momento processual, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. O Decreto-Lei 911/1969 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então e em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária. Da análise dos autos originários, verifica-se que a instituição financeira ora agravada demonstrou a mora de ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO, ora agravante, por meio da notificação extrajudicial de ID122838256 (autos originários), efetivamente entregue no endereço constante do contrato assinado pela devedora (OS11, conjunto P, casa 47, Areal, Águas Claras/DF), o que se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal. Deferida liminarmente, em 29/04/2022, a busca e apreensão do veículo HYUNDAI HB20 HATCH COMFORT PRATA, ano/modelo 2013, placa JKM3653, RENAVAM: 00557858224 (ID122917674, autos originários); diligência realizada, em 24/05/2022, no endereço declinado pela instituição financeira na petição inicial e coincidente com o endereço do contrato – “OS11, conjunto P, casa 47, Areal, Águas Claras/DF” – aquela restou infrutífera, veículo não localizado e informado pela agravante que “sofreu um acidente com o veículo, o qual foi vendido batido para um senhor, cujo nome e endereço não soube precisar” (certidão do oficial de justiça de ID125726182, autos originários). E a instituição financeira agravada requereu fosse a agravante intimada a informar o paradeiro do bem sob pena de condenação por litigância de má-fé (ID128106127, autos originários), pleito deferido pela decisão ora agravada. Como se vê, a instituição financeira autora/agravada diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutífera a diligência, nenhuma dúvida no sentido de que a agravante tem plena ciência da localização do bem; ainda que tenha afirmado que vendeu o veículo, não é crível que o tenha feito desconhecendo todos os dados qualificativos do alegado comprador. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação da ré/agravante, sob pena de multa, para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. Confiram-se, em casos análogos, precedentes desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. DILIGÊNCIAS NA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A instituição financeira autora/agravante diligenciou no sentido da localização do veículo, objeto da busca e apreensão. Embora infrutíferas as diligências, nenhuma dúvida no sentido de que a agravada tem plena ciência da localização do bem, uma vez que permanece na posse direta do veículo alienado fiduciariamente, tanto que requereu, em sua defesa, a revogação da medida liminar de busca e apreensão sob o argumento de que a medida lhe traria prejuízos irreparáveis ao desempenho de sua atividade profissional. Dessa forma, com base nos princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC ("O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"), cabível a intimação da ré/agravada para indicar o paradeiro do veículo objeto da medida liminar de busca e apreensão antes que a instituição credora exerça a faculdade de requerer a conversão do procedimento para o rito da execução. 2.1. "Diante da demonstração de que o banco autor tentou encontrar o veículo, mas não logrou êxito, e haja vista que houve a localização do requerido, que informou não encontrar-se na posse do bem, mostra-se viável a intimação do devedor para indicar o paradeiro do veículo, sendo certo que, se frutífera a diligência, viabilizará a efetividade da prestação jurisdicional ( )" (Acórdão 1246767, 07303023520198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1326890, 07479076020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM EM GARANTIA. DEVEDOR. MERO POSSUIDOR. CREDOR. PROPRIEDADE E POSSE DIRETA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO.DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não evidenciada a insuficiência econômica pela análise da documentação trazida aos autos, o benefício de gratuidade de justiça postulado pela agravante deve ser indeferido. 2. O devedor é mero possuidor e depositário do bem, dado em garantia ao credor, em contrato de alienação fiduciária, cabendo a esse, diante da mora, requerer a retomada do veículo. 3. As partes tem (sic) o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva. 4.Constatada a intenção de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial válida; mostra-se clara a violação ao dever de cooperação pelo devedor, possibilitando a aplicação de sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1383029, 07227903320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. INCISO VI, DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Cabe a interposição de agravo de instrumento das decisões que determinam que o réu indique a localização do veículo, nos termos do inciso VI, do artigo 1.015, do CPC. 2. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício. 3. A resistência injustificada da ré para indicar a localização do veículo, viola o Princípio do Cooperação (artigo 6o, do CPC) que deve nortear a relação processual, bem como contraria o Princípio da boa-fé que regula os contratos em geral (artigo 422, do CC). 4. O inciso V, do artigo 139, do CPC, autoriza a utilização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e o descumprimento de forma injustificada caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do inciso IV, do artigo 77, do CPC. 5. A fixação de multa de 10% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça não se mostra exagerada, nos termos do §2o, do artigo 77, do CPC. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1378668, 07279686020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora